Tribunal: TJES
Processo: 5029713-58.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Telefonia; Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029713-58.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDO GONCALVES BONA e outros
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5029713-58.2023.8.08.0024
Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 7º Juizado Especial Cível
RECORRENTES
: TELEFÔNICA BRASIL S.A. e FERNANDO GONÇALVES BONA.
RECORRIDOS
: TELEFÔNICA BRASIL S.A. e FERNANDO GONÇALVES BONA.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA DE MULTA POR ROMPIMENTO DE PACTO DE PERMANÊNCIA.
(1).

SENTENÇA NO SENTIDO DE RECONHECER EM PARTE O PLEITO AUTORAL
, DE MODO A CONDENAR A RÉ NA RESTITUIÇÃO DO VALOR R$ 1.429,44 (mil quatrocentos e vinte nove reais e quarenta e quatro centavos) A TÍTULO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO E NO PAGAMENTO INDENIZATÓRIO, A TÍTULO DE DANOS MORAIS, EM R$ 2.000,00 (dois mil reais).
(2).

AMBAS AS PARTES, REQUERENTE E REQUERIDA, INTERPUSERAM RECURSO INOMINADO COM O INTUITO DE DESAFIÁ-LA.
(3).

NO QUE SE REFERE À IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA, IMPERIOSO RESSALTAR A REGRA CONTIDA NOS §§ 2º E 3º, AMBOS DO ART. 99, DO CPC, IN VERBIS:
“§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” COM ISSO, A JURISPRUDÊNCIA DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA É FIRME EM ORIENTAR QUE A SIMPLES DECLARAÇÃO DE POBREZA TEM PRESUNÇÃO
JURIS TANTUM
, BASTANDO, POR TAL RAZÃO, O SIMPLES REQUERIMENTO PARA A CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, O QUE, POR ÓBVIO, NÃO IMPEDE O INDEFERIMENTO DO PLEITO, MORMENTE QUANDO O MAGISTRADO SE CONVENCER, COM BASE NOS ELEMENTOS DOS AUTOS, DE QUE NÃO SE TRATA DE HIPÓTESE DE MISERABILIDADE JURÍDICA (AGINT NO ARESP N. 1.716.192/SC, RELATOR MINISTRO RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, JULGADO EM 30/11/2020, DJE 18/12/2020). NO CASO DOS AUTOS, NOTA-SE QUE INEXISTE ELEMENTO A EVIDENCIAR A FALTA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA GRATUIDADE. A PARTE AUTORA/RECORRENTE, ATRAVÉS DE DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA, AFIRMA NÃO POSSUIR CONDIÇÕES DE ARCAR COM O PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. POR TAIS MOTIVOS, REJEITA-SE A PRELIMINAR EM APRECIAÇÃO E, EM CONSEQUÊNCIA, RECONHECE-SE QUE A PARTE AUTORA/RECORRENTE FAZ JUS AOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.
(4).
EM RELAÇÃO AO MÉRITO RECURSAL,
A
SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46, DA LEI N.º 9.099/95
, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).
(5).
NO DETALHE, É IMPERIOSO DESTACAR O SEGUINTE TRECHO DO ATO SENTENCIAL GUERREADO, in verbis: “
Depreende-se dos autos que a irresignação autoral versa sobre cobrança de multa por rompimento do pacto de permanência que reputa indevida o Autor, pelo que requer repetição de indébito em dobro sobre a multa cobrada e paga (....). Alega o Autor que, em 07/10/2022, sua genitora, Alaa das Graças Goncalves Bona, foi internada no AFPES onde permaneceu na UTI, sob sedação e inconsciente, até o seu óbito, em 28/11/2022. Ocorre que, ao solicitar o cancelamento dos serviços que sua mãe possuía junto à Ré, foi informado que haveria uma multa por quebra de contrato de permanência, devido a troca de plano supostamente solicitada pela Sra. Alaa em 21/10/2022, o que, segundo o Autor, seria impossível, visto que na referida data sua mãe estava inconsciente e internada na UTI. A referida multa foi cobrada no cartão de crédito do Requerente, no valor de R$714,72 (setecentos e quatorze reais e setenta e dois centavos), realizando o Autor o seu pagamento. Em análise detida, observo que o Autor, dentro de seu espectro probatório, comprova os fatos constitutivos de seu direito, anexando aos autos capturas de tela, fatura do cartão de crédito, contratos de adesão, e-mails, reclamação na Anatel, prontuário médico e certidão de óbito.
”
(6).
AS RAZÕES RECURSAIS LANÇADAS EM AMBOS OS RECURSOS, TANTO DA PARTE AUTORA QUANTO DA PARTE RÉ, SÃO INSUFICIENTES PARA ALTERAR O DESFECHO DO JULGADO MONOCRÁTICO. A RÉ AFIRMA NÃO TER HAVIDO FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MAS AS PROVAS DOS AUTOS DEMONSTRAM O CONTRÁRIO, DE MODO QUE A COBRANÇA DA MULTA CONTRATUAL SE REVELA ABUSIVA, JUSTIFICANDO A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DA QUANTIA, ASSIM COMO A INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. POR SUA VEZ, EM RELAÇÃO AO QUANTUM FIXADO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ALTERAÇÃO, DE MODO QUE ATENDIDOS AOS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
(7).

RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS
,
PARA MANTER
IN TOTUM
A R. SENTENÇA RECORRIDA, INCLUSIVE POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95).
(8).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENA-SE AS RECORRENTES AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O “
VALOR DA CONDENAÇÃO”
(ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95).
SUSPENDE-SE
, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) AO REQUERENTE
FERNANDO GONÇALVES BONA
, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM SEU FAVOR.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)